Tribunal: TJSP
Processo: 1067069-09.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação provido para ajustar a verba honorária, majorada em seguida de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC. Embargante que alega não incidir majoração na hipótese de inversão do resultado do julgamento. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Aresto que não inverteu o resultado do julgamento, mas tão somente alterou o capítulo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação provido para ajustar a verba honorária, majorada em seguida de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC. Embargante que alega não incidir majoração na hipótese de inversão do resultado do julgamento. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Aresto que não inverteu o resultado do julgamento, mas tão somente alterou o capítulo da sentença objeto do recurso (honorários advocatícios). Princípio da causalidade e oposição do apelado ao acolhimento do pleito recursal que justificam a majoração imposta. Efeitos infringentes incabíveis. Declaratórios rejeitados.